Tribunal: STF
Processo: RE 1377924
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Amazonas, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado (com meus grifos):



    RECURSOS DE APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR – LICENÇAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    – Cabível a conversão de licenças não gozadas em pecúnia por Policial Militar do Estado do Amazonas.



    – Em matérias referentes a diferenças remuneratórias de servidores públicos o termo inicial da contagem dos juros de mora é o da citação.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, sustenta que “como a MP nº 2.131, de 26 de janeiro de 2001, revogou o art. 68 da Lei 6.880/80, extinguindo o direito à licença especial de militares federais, não se pode falar em direito aos militares estaduais à licença especial a contar do ano 2000, por força da simetria existente entre tais carreiras (arts. 25, 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal).”



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 721.001 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 635, reafirmou sua jurisprudência consignando entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 832.331 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de novembro de 2014): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR APOSENTADO – LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 



    (ARE 1.058.257 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 15 de dezembro de 2017 - com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator